Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. POSSIBILIDADE. LEI No 10.216/2001. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em avaliar a necessidade de providências médicas para a preservação da integridade física e psíquica de pessoa acometida por transtornos psiquiátricos. 1.1. A internação compulsória está devidamente prevista na Lei no 10.216/2001.
2. A autora demonstrou que o quadro de transtornos psiquiátricos impõe graves riscos à saúde do próprio réu, bem como à integridade física de seus familiares, o que revela situação de perigo concreto.
3. Ressalte-se que o direito fundamental à saúde é garantia constitucional, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal e deve ser promovido pelo Estado. Previsão semelhante se encontra no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal que, em seu inciso II, assegura o fomento de políticas que visem “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação”.
4. É atribuição do Estado, por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas acometidas de transtornos psiquiátricos, especialmente nas hipóteses em que não é possível ou não se mostre indicado o tratamento voluntário.
5. Remessa necessária admitida e desprovida.